Tribunal: TJDFT
Processo: 0731121-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE INDISTINTA DE BENS IMÓVEIS. CNIB. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 513 c/c art. 797, ambos do CPC, o cumprimento de sentença se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, cabe à parte exequente localizar e indicar ao juízo os bens penhoráveis da executada, a fim de que, a partir da individualização precisa do bem, o magistrado possa avaliar a sua penhorabilidade e, se for o caso, determinar a comunicação à CNIB.
3. Não pode o exequente tentar se desvencilhar de seu ônus processual na busca de bens, atalhando a jornada por via indevida, qual seja, a decretação indistinta de indisponibilidade de bens imóveis da executada.
4. Recurso conhecido e não provido.